Tribunal: STF
Processo: HC 250255
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-14
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 955.957/PB.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Em 1º/7/2024, o decreto prisional foi revogado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 242.873/PB, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES). 



    Buscando a extinção da ação penal, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, que denegou a ordem. 



    Colhe-se do voto condutor: 



    [...] embora admissível a via do habeas corpus para trancar a ação penal, deve a situação ensejadora do trancamento estar evidenciada de plano, ou seja, ser passível de constatação sem a necessidade de revolvimento das provas coligidas, o que não é o caso dos autos.



    A denúncia, abaixo transcrita, traz os detalhes dos fatos objeto da ação penal:



    “No dia 04 de junho de 2024, por volta das 22h30min, no Município de Alagoa Nova, o paciente, Rony Anderson Sales Pontes, foi preso em flagrante delito por ter praticado, em tese, o crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. A denúncia alega que a residência do paciente é conhecida na região como "Boca de Fumo", e que ele responde a outro processo por Tráfico de Drogas (Processo nº 0800577-85.2024.815.0041). No local, foram encontradas 08 (oito) trouxinhas de substância conhecida como maconha, bem como papéis para enrolar fumo (Auto de Apreensão id. 28878419 – pág. 07).”



    No presente caso, a denúncia foi instaurada em decorrência das investigações que apontaram indícios mínimos de autoria e materialidade, corroborados por depoimentos e evidências circunstanciais coletadas durante o inquérito policial.



    Conforme destacado no parecer ministerial, a presunção de usuário é relativa e, no caso concreto, há indícios suficientes de que a substância entorpecente e os materiais encontrados na residência do paciente eram destinados ao tráfico de drogas. 



    Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas. 



    No entanto, a autoridade policial e seus agentes não estão impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia.



    No caso dos autos, além da quantidade de droga apreendida, há relatos que a residência do paciente é conhecida como ponto de venda de drogas ("Boca de Fumo"), e ele já responde a outro processo por tráfico. Esses elementos indicam uma possibilidade de intenção de tráfico, justificando a ação penal.



    Registre-se, por oportuno, que o Ministro Alexandre de Moraes, em decisão liminar, aplicou ao ora paciente medidas cautelares diversas da prisão, evidenciando que o caso requer maiores elucidações antes de se definir a condição de usuário ou traficante do acusado.



    Portanto, o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida extrema e somente admissível em casos excepcionais onde a ausência de justa causa é manifesta, o que não é a situação dos autos. A denúncia atende aos requisitos legais previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, demonstrando justa causa para a persecução penal.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator, nos termos seguintes: 



    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. 



    Destarte, a pretensão será analisada mais detalhadamente na oportunidade de seu julgamento definitivo, após as informações devidamente prestadas, bem como da manifestação do Parquet federal. 



    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: Recentemente decidido por este Supremo Tribunal Federal, fixou-se o critério objetivo de 40g da cannabis, a fim de que pudesse ser diferenciado o usuário do traficante. Em leitura aos autos, não existem elementos que apontem para o tráfico de drogas [...]. Houve tão somente a apreensão de 27,40g, consoante laudo de constatação. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem, para que a ação penal seja trancada. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente